Tribunal: TJMT
Processo: 0001029-98.2017.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001029-98.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUSANILDO BARRIOS LOPES DA SILVA (VÍTIMA), DOMINGOS SAVIO LOPES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – ESTIPULAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE – ENUNCIADO N. 46 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O critério para a fixação da fração de redução da pena referente à tentativa é o
iter criminis
percorrido pelo agente, quanto mais próximo chegar da consumação do delito, menor é o patamar a ser aplicado, mostrando-se razoável o patamar de 1/3 considerando que o réu chegou muito próximo da consumação do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Domingos Savio Lopes
contra a decisão proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, no processo n. 0001029-98.48.2017.8.11.0037 (código 184234), pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma na dosimetria, a fim de estipular a fração da tentativa em seu grau máximo de 2/3 (Id. 97133999).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 97146457).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 101239477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Domingos Savio Lopes
contra a sentença que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão pela prática do delito de tentativa de furto qualificado, perpetrado em desfavor da vítima Lusanildo Barrios Lopes da Silva.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“No dia 31 de janeiro de 2017, por volta das 15h45min, na residência localizada à Rua Beleza, no206, Bairro Jardim Luciana, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado DOMINGOS SAVIO LOPES, deu início ao ato de subtrair, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, só não atingindo o resultado almejado por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a chegada de populares que frustraram a empreitada criminosa (...)” –
Id. 97133965.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o juiz singular julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, c/c o art. 14, II, ambos do CP), impondo-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Criminais (Id. 97133991).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que seja alterada a
fração referente à tentativa
, para que seja estipulada
em seu grau máximo de 2/3. Argumenta que no momento em que o réu conseguiu adentrar na residência da vítima foi detido por populares, de modo que foi abordado no próprio local dos fatos e distante de consumar o delito, pois nem sequer se apossou dos bens.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não merece ser acolhida.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente em relação a fração aplicada pela tentativa.

Extrai-se da sentença que, na
terceira fase

da dosimetria, ao incidir a causa de diminuição de pena em comento, o magistrado singular considerou a fração de 1/3 para reduzir a pena, motivando-a da seguinte forma:

“(...) Diminuo a pena em um terço, uma vez que o acusado percorreu todo o iter criminis do delito de furto, o qual não se consumou em razão da ação da chegada de terceiro, frustrando a empreitada criminosa”
– Id. 97133991, p. 4.

De fato, a causa de diminuição de pena em apreço, prevista no inciso II do artigo 14 do Código Penal, possui como critério de aplicação da fração redutora correspondente o
iter criminis
percorrido pelo agente ao praticar a conduta criminosa, de modo que quanto mais perto tenha chegado da consumação do delito, menor deverá ser a diminuição da sanção, ao revés, quanto mais distante de consumá-lo, maior será a sua redução.

A respeito do parâmetro utilizado para a fixação da redução da pena, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A redução da pena referente à tentativa deve observar o critério objetivo adotado pelo Código Penal, ou seja, leva-se em consideração as circunstâncias da própria tentativa através do iter criminis percorrido pelo agente, valorando-se o quantum em face da maior ou menor aproximação da consumação; quanto mais o agente esgotar os atos executórios, quanto mais se aproximar da consumação, menor a redução”
(RT 819/627).

Esse inclusive é o entendimento sedimentado por esta Corte, de acordo com o Enunciado n. 46:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Sobre a matéria, impende destacar a doutrina de Rogério Greco:

“O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, vol. I, 11a ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Do exame acurado do feito, entendo que a ação delituosa percorreu considerável trajeto do
iter criminis
e o apelante chegou muito próximo da consumação do delito.

Convém ressaltar que o crime de furto, ora em apreço, consuma-se com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente.

In casu
, verifica-se que o réu tinha passado pelo portão da residência da vítima, “estourando” o cadeado e adentrando no imóvel, bem como tinha arrebentado a janela da casa e nessa oportunidade, quando estava entrando em seu interior para subtrair-lhe os pertences, foi abordado por pessoas que estavam ali nas proximidades.

Nesse sentido foram as declarações prestadas pelas testemunhas Victor Ramos de Castro, policial militar, e Arlindo Isidoro de Souza. A primeira disse que a Polícia foi informada de que uns pedreiros tinham detido o acusado, o qual tinha invadindo a residência da vítima e, no local dos fatos, observou que a janela da casa foi arrombada e naquela ocasião o réu confessou ter adentrado o local. A segunda testemunha relatou que dois pintores ficaram observando os movimentos do réu e viram que ele estourou o cadeado e entrou na garagem, depois arrebentou a janela e quando estava entrando na casa eles o seguraram até a chegada dos policiais (mídia audiovisual, Id. 97146462).

Conforme bem aduzido pelo apelado,
“o próximo passo da escalada criminosa a ser galgado pelo recorrente, não tivesse ele sido contido por outras pessoas, era se apossar dos bens existentes na residência, momento em que teria, definitivamente, consumado a espúria empreitada”
(Id. 97146457, p. 3).

Logo, constata-se que o recorrente chegou muito próximo à consumação do crime, o que justifica a fração de diminuição da pena no patamar mínimo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022